Tribunal: TJBA
Processo: 8001187-84.2021.8.05.0088
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-01
Data de publicação: 2026-06-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001187-84.2021.8.05.0088

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

Advogado(s)
:
LARISSA SENTO SE ROSSI, ROBERTO DOREA PESSOA

APELADO: EDNAR TEIXEIRA GOMES

Advogado(s)
:
LEANDRO SILVA DE JESUS

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE CONTRATUAL. FALSIDADE DE ASSINATURA COMPROVADA POR PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. AUSÊNCIA DE ENGANO JUSTIFICÁVEL. DANO MORAL
IN RE IPSA
.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO.
CONSUMIDORA IDOSA E HIPERVULNERÁVEL.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Banco Itaú BMG Consignado S.A. contra sentença que julgou parcialmente procedente ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, declarando inexistente contrato de empréstimo consignado, condenando a instituição financeira à restituição em dobro dos valores descontados de benefício previdenciário, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00, bem como ao pagamento de custas e honorários advocatícios, e determinando à autora a devolução do valor creditado via TED.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a perícia grafotécnica que constatou a falsidade da assinatura é suficiente para afastar a validade do contrato de empréstimo consignado; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para a restituição em dobro dos valores descontados, à luz do art. 42, parágrafo único, do CDC e do Tema 929 do STJ; (iii) determinar se os descontos indevidos em benefício previdenciário configuram dano moral indenizável e se o quantum fixado observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Incide o Código de Defesa do Consumidor, caracterizada a relação de consumo, atraindo a responsabilidade objetiva da instituição financeira pelos danos decorrentes de falha na prestação do serviço.

Compete à instituição financeira o ônus de comprovar a autenticidade da assinatura aposta em contrato bancário impugnado pelo consumidor, conforme o art. 429, II, do CPC e a tese firmada no Tema 1061 do STJ.

O laudo pericial grafotécnico conclui, de forma categórica e fundamentada, pela falsidade da assinatura atribuída à autora, não tendo o banco produzido prova capaz de infirmar a conclusão técnica.

A fraude praticada por terceiro constitui fortuito interno, inerente ao risco da atividade bancária, não afastando a responsabilidade objetiva da instituição financeira, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 479 do STJ.

A inexistência de engano justificável, evidenciada pela falsificação da assinatura e pela falha nos mecanismos de segurança do banco, autoriza a aplicação da restituição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC.

O desconto indevido em benefício previdenciário, de natureza alimentar, configura dano moral
in re ipsa
, sendo prescindível a comprovação concreta do prejuízo extrapatrimonial.

O valor fixado a título de danos morais revela-se adequado, proporcional e compatível com os parâmetros jurisprudenciais, atendendo às funções compensatória e pedagógica da indenização.

Os honorários advocatícios fixados na origem observam os critérios do art. 85, § 2º, do CPC, justificando-se a majoração em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11, do mesmo diploma legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A instituição financeira tem o ônus de provar a autenticidade da assinatura em contrato bancário impugnado pelo consumidor, sendo inválido o negócio jurídico quando comprovada a falsidade por perícia grafotécnica.

A fraude bancária praticada por terceiro configura fortuito interno e não afasta a responsabilidade objetiva da instituição financeira.

A cobrança indevida decorrente de contrato inexistente, sem engano justificável, autoriza a restituição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC.

O desconto indevido em benefício previdenciário gera dano moral presumido, passível de indenização em valor fixado segundo critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, V e X; CDC, arts. 14, 17 e 42, parágrafo único; CPC, arts. 371, 429, II, 487, I, e 85, §§ 2º e 11; CC, arts. 186 e 927.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1061 (REsp 1.846.649/MA, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 24.11.2021); STJ, Súmula 479; TJBA, Apelação Cível nº 8000974-89.2021.8.05.0149, Rel. Des. Cláudio Césare Braga Pereira, Quinta Câmara Cível, j. 26.08.2025;
TJBA, Apelação Cível nº 8012541-33.2021.8.05.0274, Rel. Des. Cássio José Barbosa Miranda, Quinta Câmara Cível, j. 10.12.2024.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
EM
CONHECER E
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO

pelos motivos expostos no voto do Relator.